Tribunal: TJES
Processo: 5015209-22.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5015209-22.2023.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: PREFEITO DE IBIRAÇU e outros
REQUERIDO: IBIRACU CAMARA MUNICIPAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 5015209-22.2023.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

REQUERENTE: PREFEITO DE IBIRAÇU, MUNICIPIO DE IBIRACU

REQUERIDO: IBIRACU CAMARA MUNICIPAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE O RESULTADO PROCLAMADO E A EMENTA PUBLICADA. ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇÃO DA EMENTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Prefeito e pelo Município de Ibiraçu/ES em face de acórdão proferido nos autos da ADI nº 5015209-22.2023.8.08.0000, cujo resultado foi pela procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 88 da Lei Municipal nº 3.644/2015. Os embargantes apontam erro material, consubstanciado na publicação de ementa incompatível com o resultado proclamado pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na ementa do acórdão publicado, em desconformidade com o resultado efetivamente proclamado no julgamento, e determinar sua correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A publicação da ementa correspondente ao voto vencido do Relator, em vez daquela compatível com o resultado final do julgamento — que foi pela procedência do pedido — configura erro material sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, III, do CPC.

A ementa é parte integrante do acórdão, conforme o art. 943, §1º, do CPC e o art. 147, parágrafo único, do RITJES, e deve refletir fielmente o entendimento majoritário do colegiado.

A retificação da ementa garante a conformidade do acórdão com os princípios da publicidade, da segurança jurídica e da transparência judicial.

Os embargos não objetivam rediscussão da matéria, mas apenas a correção de inexatidão formal que compromete a integridade da decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

A ementa do acórdão deve refletir, de forma precisa, o resultado proclamado pelo colegiado, e sua divergência com o voto vencedor configura erro material sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV; CPC, arts. 1.022, III, e 943, §1º; RITJES, art. 147, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 291987 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 22/10/2002, DJ 22/11/2002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 5015209-22.2023.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

REQUERENTE: PREFEITO DE IBIRAÇU, MUNICIPIO DE IBIRACU

REQUERIDO: IBIRACU CAMARA MUNICIPAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
PREFEITO DE IBIRAÇU
e pelo
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
em face de acórdão (id 12933766) proferido por este Egrégio Tribunal Pleno, que, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5015209-22.2023.8.08.0000, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inconstitucionalidade do artigo 88 da Lei Municipal nº 3.644/2015.

Sustentam os embargantes, em síntese, a ocorrência de erro material no v. acórdão. Afirmam que, embora o resultado do julgamento tenha sido pela procedência da ação direta, a ementa lançada nos autos (id 12944055) corresponde ao voto primevo do Relator, que se posicionava pela improcedência e restou vencido após acompanhar a divergência inaugurada.

No recurso, os embargantes requerem o conhecimento e provimento dos embargos para que, sanando o erro material, seja lançada no acórdão a ementa correta, que reflita o resultado final do julgamento pela procedência do pedido.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento dos embargos.

A questão devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação de suposto erro material no acórdão embargado, vício que, se existente, autoriza o manejo dos aclaratórios, conforme expressa dicção do art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Assiste razão aos embargantes.

Da análise dos autos, verifica-se com clareza a ocorrência do erro material apontado. O histórico processual, descrito de forma fidedigna na peça recursal, demonstra que o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade teve seu rumo alterado.

Inicialmente, proferi voto no sentido de julgar improcedente o pedido autoral, tendo sido lavrada a respectiva ementa (id 12944055) naquele sentido.

Contudo, após voto-vista divergente apresentado pelo Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy , reajustei meu posicionamento para acompanhar a divergência e, assim, julgar procedente a ação.

Dessa forma, o resultado proclamado pelo Tribunal Pleno foi, por maioria, pela procedência do pedido, declarando a inconstitucionalidade do dispositivo legal impugnado.

Ocorre que, por um equívoco, o acórdão final (id 12933766) foi publicado sem a correspondente ementa ou, como afirmam os embargantes, mantendo-se apenas a súmula do voto original, que restou vencido.

A ementa, como se sabe, é requisito essencial do acórdão, conforme dispõe o art. 943, § 1º, do Código de Processo Civil e o art. 147, parágrafo único, do Regimento Interno deste Sodalício. Sua função é sintetizar a tese jurídica que prevaleceu no julgamento, garantindo publicidade e clareza à decisão.

Nesse sentido, a dissonância entre o resultado proclamado e a ementa que o resume configura nítido erro material, que deve ser corrigido para assegurar a integridade e a segurança jurídica do provimento jurisdicional.

O acolhimento dos embargos, portanto, é medida que se impõe para sanar o vício, razão pela qual, anexo abaixo a ementa correta, em consonância com o voto por mim proferido, vejamos:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEI MUNICIPAL QUE CONCEDE ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO PROGRESSIVO NOS CINCO ANOS ANTERIORES À APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL, DA CONTRIBUIÇÃO E DA PROIBIÇÃO DE VANTAGENS EM CASCATA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Ibiraçu/ES contra o artigo 88 da Lei Municipal nº 3.644/2015, que prevê acréscimos progressivos de 2% ao ano, nos cinco anos anteriores à aposentadoria dos servidores do magistério. Sustenta-se que o dispositivo viola os princípios da solidariedade, da contributividade e do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, além de configurar vantagem pecuniária cumulativa (em cascata), com idêntico fundamento ao adicional por tempo de serviço já previsto em norma anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o artigo 88 da Lei Municipal nº 3.644/2015, do município de Ibiraçu/ES, ao instituir acréscimo remuneratório progressivo com base no tempo remanescente à aposentadoria, afronta os princípios constitucionais do equilíbrio financeiro e atuarial, da contribuição e da vedação à concessão de vantagens em cascata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dispositivo impugnado gera incremento remuneratório progressivo e automático no quinquênio anterior à aposentadoria, sem fonte de custeio proporcional e compatível, o que viola os princípios da solidariedade e do equilíbrio atuarial previstos nos arts. 40 e 195, §5º, da CF/1988.

A majoração de vencimentos nos anos finais de atividade enseja contribuições insuficientes para custear os acréscimos incorporados aos proventos de inatividade, comprometendo a sustentabilidade do RPPS e impondo ônus desproporcional ao erário e aos demais segurados.

A norma possui conteúdo essencialmente previdenciário disfarçado de vantagem remuneratória, dado que seus efeitos são predominantemente colhidos após a aposentadoria, caracterizando benefício de aposentação indireta, vedado pelo texto constitucional.

Além disso, há superposição com o adicional por tempo de serviço de 1% ao ano previsto no art. 100, VIII, da Lei Municipal nº 2.762/2007, configurando pagamento cumulativo por fundamento idêntico, o que contraria o disposto no art. 37, XIV, da CF/1988 e art. 32, XI, da Constituição Estadual, ao permitir vantagem funcional em cascata.

A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a concessão de acréscimos remuneratórios com o mesmo fundamento já contemplado por outra vantagem caracteriza afronta à proibição de acumulação de benefícios com base idêntica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento
:

A concessão de acréscimos remuneratórios nos cinco anos anteriores à aposentadoria, vinculados ao tempo de serviço e sem fonte de custeio proporcional, viola os princípios constitucionais da contribuição, do equilíbrio financeiro e atuarial e da vedação à criação de vantagens em cascata.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, XIV e §15; 40, caput e §2º; 195, §5º; CE/ES, art. 32, XI; Lei Municipal nº 2.762/2007, art. 100, VIII; Lei Municipal nº 3.644/2015, art. 88.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 291987 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 22/10/2002, DJ 22/11/2002.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
para, sanando o erro material apontado, determinar a retificação do acórdão (id 12933766), a fim de que nele seja lançada a ementa correspondente ao julgamento de procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ser redigida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Acompanho o eminente Relator no sentido de dar provimento aos aclaratórios para sanar o erro material existente na ementa do acórdão, o qual não correspondia à revisão do entendimento feita pelo Relator e que prevaleceu no julgamento desta ADI.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Sessão Virtual 07.07.2025 a 10.07.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para sanar o erro material existente na ementa do acórdão.
Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho o voto do eminente Relator.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.